Tribunal: STF
Processo: Rcl 66208
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Foz do Iguaçu/PR, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 4.424/DF.

    2. Narra a reclamante que, na origem, apresentou notitia criminis contra seu ex-marido pelo cometimento do crime do art. 129, § 9º, do CP, daí redundando a instauração de inquérito policial. Informa que foi realizada audiência de retratação, designada sem sua anuência e conduzida sem a presença do Promotor de Justiça e do Juiz, ocasião em que renunciou à representação. Segue afirmando que o inquérito foi, então, arquivado, em violação ao que assentado na decisão paradigma.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial nº 0009836-51.2021.8.16.0030.

    4. A Autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 16).

        É o relatório.

        Decido.

    5. Inicialmente, considerando a natureza dos fatos, em tese, delituosos investigados na origem, decreto segredo de justiça nestes autos.

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No caso em tela, alega-se inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 4.424/DF, cuja ementa se transcreve (grifos acrescidos):

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações.
(ADI nº 4.424/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012, p. 01/08/2014).

    8. Por meio da decisão reclamada, determinou-se o arquivamento do inquérito policial, nos seguintes termos (e-doc. 9, p. 1):

Acolho a manifestação do Ministério Público do evento 35.1 por seus próprios fundamentos e com base no art. 28 do CPP determino o ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial. Cumpram-se as disposições do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, no que forem aplicáveis. Feitas as comunicações e diligências necessárias, arquive-se com observância das formalidades legais.

    9. Tendo em vista que, por meio da decisão paradigma, assentou-se a natureza da ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica — caso dos autos —  como pública incondicionada, houve violação da decisão emanada desta Suprema Corte por parte do Juízo reclamado. Ressalto, pois, que dada essa natureza incondicionada, é de todo irrelevante um interesse eventualmente contrário da vítima, tendo em vista a necessidade de se proteger não apenas os seus interesses individuais, como também os valores fundamentais da estrutura social e de interesse geral tutelados pela esfera penal. 

    10. Ademais, pontuo que o arquivamento tratado deu-se em relação ao primeiro inquérito policial. Após, surgiram outros dois, conforme relatado pela reclamante:

1ª  denúncia — 20/03/2021 — 0009836-51.2021.8.16.0030 – lesão corporal;
2ª denúncia — 11/10/2022 — 0027202-69.2022.8.16.0030 – lesão corporal e/ou tentativa de homicídio;
3ª denúncia — 26/06/2023 — 0015703-54.2023.8.16.0030 – perseguição, coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas.

    11. Tais dados apontam para uma possível reiteração delitiva, caraterística da violência doméstica contra a mulher, a ensejar a proteção estatal, como se extrai da decisão paradigma:

(...) Conforme ressaltado na inicial, confeccionada com o desejável esmero, dados estatísticos demonstram que o percentual maior é de renúncia à representação, quer deixando-se de ter a iniciativa, quer afastando-a do cenário jurídico. Stela Cavalcanti, em “Violência Doméstica – Análise da Lei Maria da Penha”, aponta que o índice de renúncia chega a alcançar 90% dos casos. Iniludivelmente, isso se deve não ao exercício da manifestação livre e espontânea da vítima, mas ao fato de vislumbrar uma possibilidade de evolução do agente, quando, na verdade, o que acontece é a reiteração de procedimento e, pior, de forma mais agressiva ainda em razão da perda dos freios inibitórios e da visão míope de que, tendo havido o recuo na agressão pretérita, o mesmo ocorrerá na subsequente. Os dados estatísticos são assombrosos relativamente à progressão nesse campo, vindo a desaguar, inclusive, em prática que provoque a morte da vítima.

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para, assentada a natureza da ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica como pública incondicionada, cassar a decisão proferida pelo  Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Foz do Iguaçu/PR, que determinou o arquivamento do inquérito policial nº 0009836-51.2021.8.16.0030 com base na manifestação de vontade da vítima.

Comunique-se.

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator